Tribunal: STF
Processo: HC 207343
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Glauco Negretti da Costa, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 695.904/SP.
    Asseveram os impetrantes, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Aduzem, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que responde a persecução penal pela suposta prática do delito tipificado no art. 1º da Lei n. 9.163/1998, à míngua de elementos informativos suficientes para caracterizar materialidade do crime a ele imputado. 
    Esclarecem, ainda, que 
    “o inquérito policial perdurou por mais de cinco anos para conclusão. Em sendo assim, diante da ausência de um prazo fixo quanto à duração razoável do processo e diante da ausência de elementos informativos capazes de supedanear algum ilícito penal, impõe-se a consideração quanto ao excesso de prazo, suficiente para trancamento da presente ação.” 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o trancamento da persecução penal à qual responde o paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, segundo os autos, mediante a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas  fulminou de plano a inicial do HC nº 695.904/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 695.904/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, é importante registrar que, 
    “[p]ara o acolhimento da tese defensiva – ausência de “lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal” –, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada em desfavor do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.” (HC nº 200.529-AgR/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30/9/21)
    No mesmo sentido:
    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)
    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente